Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE COM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS POR EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. CONTROVÉRSIAS PATRIMONIAIS ENTRE OS SÓCIOS. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a hipótese em que estão discordes os sócios quanto ao modo de apuração dos haveres para resolução da sociedade com relação a um dos sócios, o que levará à dissolução parcial da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, não predomina o critério previsto no contrato social, uma vez que o método de apuração da situação patrimonial da sociedade consensualmente previsto naquele documento deve preponderar somente quando houver consenso entre os sócios quanto ao resultado alcançado por tal sistema na avaliação dos haveres do sócio retirante.
2. Existindo discordância, como no caso concreto, mister adotar o balanço de determinação, que servirá a apurar os haveres, segundo as regras da ciência contábil, de forma independente dos balanços anteriores, dado que atualiza os fatos contábeis havidos entre a data de encerramento do último exercício (ou do último balanço aprovado pelos sócios) até a data de sua realização, considerando, para tanto, o valor de mercado (valor de saída) do ativo e passivo. Sob essa sistemática, o balanço patrimonial de determinação melhor reflete o valor patrimonial da empresa.
3. Caso concreto em que não tem cabimento a adoção de sistemática diversa também porque o critério do balanço de determinação está estabelecido na sentença, agora em fase de cumprimento, consubstanciando, portanto, coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.